Tribunal: STF
Processo: AI 332372
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não há, obviamente, excesso de formalismo, quando se
julga que inexiste a pretendida ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da
Constituição, uma vez que o acórdão recorrido não a examinou por
haver ficado em preliminar processual infraconstitucional sobre o
não-cabimento de ação rescisória porque, na inicial desta, não foi
invocada a violação desse dispositivo constitucional.
        Agravo a que se nega provimento.